Tribunal: CARF
Processo: 10725.000967/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.000967/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.691 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
AUGUSTO TINOCO DE FARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RENDIMENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
É vedado ao contribuinte inovar na fase recursal para incluir a contestação de
matéria atingida pela preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso, somente no tocante à omissão de rendimentos, e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.000967/2009-16
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.691 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000967/2009-16

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2006, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 6 a 11, em que
foram apuradas dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 29.755,00, e
omissão de rendimentos recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no
valor de R$ 12.453,32.
Em função dessas alterações, foi apurado um saldo de imposto a restituir ajustado de R$
4.356,54.
Após ter sido cientificado da notificação de lançamento de fls. 6 a 11 em 29/07/2009 (fl.
44), o Contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2 a 4 em 27/08/2009, alegando, em
síntese, que faria jus à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria
recebidos do INSS em razão de ser portador de moléstia grave.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MATÉRIA
NÃO-IMPUGNADA.
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento contra a qual o Contribuinte
não apresenta óbice.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
Não há que se cogitar de isenção de imposto de renda para proventos de aposentadoria,
quando o laudo médico apresentado não especificar de qual doença o Contribuinte seria
portador, não sendo possível determinar se trata-se de moléstia grave prevista na lei que
concede a isenção.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/6/2012 (fl.55), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 20/7/2012 (fl. 63), alegando, em apertada síntese, que:
- teria impugnado a inclusão dos rendimentos do INSS, que, no seu entendimento,
seriam isentos.
- em relação às despesas médicas, embora não haja arguição expressa na
impugnação, teria juntado documentos de fls.14/20, de forma a comprovar a irregularidade da
glosa.
- qualquer irregularidade formal ou material no lançamento, representaria questão
de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer momento, e, ainda, a informalidade e
instrumentalidade, que regem o processo administrativo fiscal, permitiriam que a parte questione
algum aspecto irregular do lançamento na fase recursal, mesmo não tendo sido arguido de forma
expressa na impugnação.
- teria informado despesas médicas de R$83.345,66, tendo sido glosado na
autuação o valor de R$29.755,00, relativo aos reembolsos recebidos do Bradesco Saúde.
- o contribuinte não teria se beneficiado dos valores reembolsados pelo Bradesco
Saúde, sendo incabível a glosa, visto que surtiu efeitos sobre despesas que não teriam sido
reembolsadas.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.691 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000967/2009-16

- seu erro teria sido apenas não informar na declaração os valores pagos e
posteriormente reembolsados pelo Bradesco Saúde, o que fez no esboço de declaração
retificadora juntado a sua impugnação.
- em relação à isenção dos rendimentos, o laudo juntado teria sido emitido por
autarquia federal em 2004 e seria hábil, no seu entendimento, a comprovar que o recorrente é
portador de moléstia grave.
- a Receita Federal do Brasil – RFB já teria reconhecido seu direito em processo
relativo ao exercício 2008.
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Contudo, suas
razões devem ser parcialmente conhecidas.
Em seu recurso, o recorrente questiona a glosa de despesas médicas, matéria que,
como ele próprio reconhece, não constou de sua impugnação. Não tendo sido submetida ao
colegiado de primeira instância, não cabe a análise dessa matéria por este colegiado, sob pena de
supressão de instância.
Lembro que, a teor dos artigos 16 e 17, do Decreto no 70.235, de 1972, o
contribuinte deve apontar em sua impugnação todos os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta sua defesa, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, sendo de se
considerar preclusa a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
No caso, embora tenha juntado comprovantes de despesas médicas a sua
impugnação, o contribuinte não se insurgiu contra a infração na peça de defesa.
A dedutibilidade das despesas médicas não se trata de questão de ordem pública,
tratando-se de matéria meramente fática, consubstanciada na apuração pela autoridade fiscal de
dedução indevida de despesas médicas, com base nos documentos apresentados pelo contribuinte
no curso da ação fiscal (fl.8). Não concordando com a infração a ele imputada, caberia ao
contribuinte ter apresentado na impugnação seus pontos de discordância, o que só veio a fazer na
fase recursal. O silêncio do contribuinte foi corretamente tomado pelo colegiado de primeira
instância como aquiescência por parte do sujeito passivo quanto à infração de dedução indevida
de despesas médicas.
Dessa feita, não conheço do recurso no tocante às alegações afetas às despesas
médicas.
Quanto aos rendimentos recebidos do INSS, os quais o contribuinte alega serem
isentos de IR, a decisão recorrida consignou:
Foi apurada pelo Fisco uma omissão de rendimentos no valor de R$ 12.453,32 no ano-
calendário de 2006. Segundo o Impugnante, esse rendimento seria isento de imposto de
renda em razão de sua condição de portador de moléstia grave.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.691 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000967/2009-16

Tendo em vista à documentação apresentada pelo Contribuinte junto com sua peça
defensória, faz-se mister salientar que a isenção por moléstia grave encontra-se
regulamentada pela Lei no 7.713, de 1988, em seu artigo 6o, inciso XIV, com a redação
dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, nos termos abaixo:
“Art.6 .................................................................................................................
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei no 9.250, de 26/12/1995. Vejamos, in
verbis, o teor do artigo 30 da referida lei:
“Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.”(g.n.)
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao normatizar o disposto
no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e alterações posteriores, assim esclarece:
“Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia ( ...)
1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir de
1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.(g.n.)
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial."
(g.n.)
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma, e o outro se relaciona com a
existência da moléstia tipificada no texto legal.
Quanto ao primeiro requisito, a declaração de fl. 14 e o comprovante de rendimentos de
fl. 13 demonstram que os rendimentos recebidos do INSS no ano-calendário de 2006
correspondem a proventos de aposentadoria.
No que tange ao segundo requisito, o Impugnante juntou aos autos a declaração de
fl. 14, emitida pelo INSS, que, além de não conter a indicação do CRM do
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.691 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000967/2009-16

profissional que a assina, não esclarece de qual doença o Contribuinte seria
portador, não sendo possível se aferir, em função disso, se o Interessado era
portador de moléstia grave isentiva no ano-calendário de 2006.
É imperativo destacar que o laudo médico que não contenha o CID10 ou a
descrição literal da doença não é hábil para comprovar o acometimento de
moléstia grave pelo Contribuinte no ano-calendário em litígio e,
conseqüentemente, para embasar a isenção de imposto de renda sobre os
proventos de aposentadoria recebidos.
Destarte, conclui-se que o Interessado não faz jus à isenção do imposto de renda sobre
os proventos de aposentadoria recebidos do INSS, cabendo manter-se a omissão de
rendimentos descrita na notificação de lançamento de fls. 6 a 11.
(destaques acrescidos)
Inicialmente, esclareço ao recorrente que a existência de decisões a ele favoráveis
em outros processos administrativos de seu interesse não repercute, por si só, no resultado deste
processo administrativo, porquanto a matéria está submetida à avaliação do julgador
administrativo, incumbindo-lhe proferir decisão motivada, segundo a sua convicção a respeito do
tema e as provas juntadas aos autos.
Sobre o mérito da lide, trago as súmulas CARF nos 43 e 63, de observância
obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de
uma das patologias previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra
os requisitos legais.
No caso, para fazer prova quanto à existência da moléstia grave, o recorrente
juntou a declaração de fl. 14, que, conforme apontado na decisão recorrida, não se revela hábil a
fazer a prova exigida, uma vez que não se trata de laudo médico emitido por serviço oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios e sequer indica a moléstia que
acometeria o contribuinte. Importante frisar que não é a fonte pagadora dos rendimentos que
reconhece a isenção, mas o Fisco que deve fazer essa avaliação a partir da apresentação pelo
contribuinte dos documentos exigidos pela legislação de regência.
Dessa feita, sem a comprovação exigida, não há reparos a se fazer à decisão
recorrida.

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.691 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000967/2009-16

Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, somente no
tocante à omissão de rendimentos, e negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital